Tribunal: TJDFT
Processo: 0726909-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726909-37.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: CLEUBER BARROS CRUZ, RICARDO MOURA RODRIGUES DESPACHO No Agravo de Instrumento ora em apreço, foi determinada a intimação dos agravados para fins de oferecimento de contrarrazões ao recurso (ID 28446492). No entanto, conforme certidão constante do ID 29085437, não foi possível a intimação do segundo agravado, RICARDO MOURA RODRIGUES, no endereço indicado na petição recursal, por não mais residir no local da diligência. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe o endereço atualizado do agravado, de modo a viabilizar sua intimação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora